Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-73.2022.8.11.0052
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000375-73.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO FERRARI - CPF: 453.253.161-68 (APELADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO FERRARI - CPF: 453.253.161-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E O DO AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - MÉRITO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE BENEFÍCIO - COBRANÇA DE TARIFA NÃO CONTRATADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS –ILEGALIDADE CONSTATADA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não havendo a comprovação da legitimidade da contratação dos serviços, as cobranças referentes a tarifas bancárias não contratadas e debitadas na conta corrente do autor são indevidas, todavia a repetição do indébito deve se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé da parte requerida.

A cobrança de valores por serviços de tarifas bancárias não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000375-73.2022.8.11.0052

APELANTES:

MARCOS ROBERTO FERRARI E BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARCOS ROBERTO FERRARI E BANCO DO BRASIL S/A,
contra sentença proferida pela MMª Juíza da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
Dra. Luciana Sittinieri Leon,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Conversão de Conta-Corrente para Conta-Corrente com Pacote de Serviços Essenciais – Tarifa Zero cumulada com Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial, devendo o requerido abster-se de realizar referidos descontos na conta-corrente de titularidade do requerente; condenou o requerido a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJMT a partir da data de cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, CC), contados desde a data do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual, dado a declaração de inexistência de relação jurídica a amparar o apontamento questionado, configurando, portanto, a hipótese prevista na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre responsabilidade extracontratual; e condenou a requerida ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a iniciar-se desta data, em conformidade com a Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Já os juros de 1% ao mês, incidirão desde o evento danoso, nos termos da súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça.

Ante a sucumbência, arcará o réu com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbências, fixados em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a r. sentença, o requerido apelante
(Banco do Brasil S/A)
requer o recebimento do recurso também no efeito suspensivo, vez que presentes os requisitos para tanto.

No mérito, defende que “
a parte autora autorizou e tinha conhecimento desta modalidade de desconto desde 2001, vindo reclamar perante ao Judiciário em 2022, sendo totalmente descabido a alegação de desconhecimento do serviço prestado”
(sic).

Enfatiza que “
se a parte apelada não fez uso do serviço prestado, não pode atribuir responsabilidade a essa Casa Bancária e tampouco requerer a devolução dos valores descontados em dobro, uma vez que, de fato, houve a contratação do serviço conforme já indicado” (sic).

Alega que
“não pode o Banco ser responsabilizado, pois em momento algum causou danos ao apelado, mesmo tendo descontado a quantia referente ao pacote de serviço contratado, vez que tal procedimento é descrito em termo e assinado” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 221845191).

O autor/apelante
(Marcos Roberto Ferrari)
requer a majoração dos danos morais

em valor não inferior a R$10.000,00(dez mil reais) a contar do evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ, bem como, requer que o recorrido seja

condenado ao ônus de sucumbência (Id. 221845193).

A parte requerida/apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 221845197) e a parte autora não apresentou as contrarrazões.

O requerido efetuou o recolhimento do preparo no id.
221845192, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (221994683)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
o requerido/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARCOS ROBERTO FERRARI,
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
alegando, em síntese, que abriu conta-corrente perante o requerido com o fito de receber o seu benefício previdenciário.

Sustenta que o requerido passou a descontar valores referentes a um serviço denominado “Tarifa Banco do Brasil”, o qual desconhece, portanto são indevidos.

Aduz que os descontos realizados já somam a quantia de R$ 269,40 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos).

A par desses argumentos, pugnou pela procedência dos pedidos, a fim de que seja declarada a inexistência da relação jurídica descrita na inicial, bem como seja o demandado condenado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, arguindo que a parte autora autorizou e tinha conhecimento desta modalidade de desconto desde o ano de 2001. Sustenta que não pode ser responsabilizado, pois em momento algum causou dano à parte autora. Discorreu sobre a inexistência de conduta ilícita, bem como sobre a ausência de comprovação de dano moral.

Sobreveio sentença onde a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial, devendo o requerido abster-se de realizar referidos descontos na conta-corrente de titularidade do requerente. Condenou ainda, o requerido a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJMT a partir da data de cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, CC), contados desde a data do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual, dado a declaração de inexistência de relação jurídica a amparar o apontamento questionado, configurando, portanto, a hipótese prevista na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre responsabilidade extracontratual; e, por fim,

condenou a requerida ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Inconformados com os contornos da sentença, ambas as partes recorrem, sendo que o requerido-apelante
(Banco do Brasil S/A)
defende não ter praticado qualquer ato ilícito; rebate o pedido de repetição de indébito, ante a ausência de má-fé, e de indenização por danos morais, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Por sua vez, o autor
(Marcos Roberto Ferrari),

requer a majoração dos danos morais

em valor não inferior a R$10.000,00(dez mil reais) a contar do evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ, bem como, requer que o recorrido seja

condenado ao ônus de sucumbência.

Pois bem. Cinge-se a
controvérsia dos autos, à ocorrência dos danos morais e materiais, em razão da realização de débitos não autorizados na conta da parte autora, utilizada para o recebimento de benefício previdenciário, o qual passou a descontar de sua conta valores referentes a um serviço denominado “Tarifa Banco do Brasil”, o qual desconhece, vez que a abertura da conta-corrente foi realizada para serviços essenciais, sem a cobrança de tarifas, e os descontos já somam a quantia de R$ 269,40 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos).

Inicialmente, pertinente registrar que aplicam-se à presente hipótese as disposições previstas na legislação consumerista, tendo em vista que a parte autora e o requerido são definidos, respectivamente, como consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da responsabilidade objetiva baseada no risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

No caso dos autos, a parte autora afirma que nunca contratou qualquer pacote de serviço com o requerido.

Em contestação, o banco requerido juntou o contrato que demonstra a adesão do autor ao pacote de serviços que originou os descontos. Contudo, em impugnação à contestação o autor refutou a assinatura constante no contrato juntado aos autos.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Competia ao requerido comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato. Contudo, o réu pugnou pelo julgamento antecipado da lide, de modo que merece credibilidade a alegação do demandante no sentido de que a assinatura constante no contrato é falsa.

Ademais, como bem destacado pelo autor em impugnação à contestação, no contrato de Id. 91645942 existem divergências que fazem crer que o contrato apresentado seja falso, ou seja, no rodapé de referido contrato há a informação de que o modelo de contrato é do ano de 2013, bem como é citado no contrato a Resolução CMN de nº 3.919/2010. Contudo, verifica-se que o contrato foi celebrado na data de 31 de janeiro de 2001.

Deste modo, não é crível que o contrato assinado em 2001, contenha a previsão de regulamento vigente a partir do ano de 2010. Assim, há fortes evidências de que o contrato apresentado pelo requerido seja efetivamente falso
.
” (Id. 221845190).

Desse modo, fica configurada a falha na prestação do serviço, quando o demandado desconta tarifas bancárias, de forma indevida, de modo que deve ser mantida a sentença que reconheceu a declaração de inexistência

de tais cobranças.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS –
DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
– ILEGALIDADE CONSTATADA – REPETIÇÃO DO INÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. É vedada a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, principalmente quando não demonstrado prova da contratação
. O pagamento em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão. A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida de tarifas bancárias”
. (TJ-MT - AC: 10110329320198110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023).

Consequentemente, de rigor a restituição do valor debitado indevidamente, na forma simples, conforme já consignado pelo magistrado de primeiro grau e em consonância com os precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) E MORAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOCORRÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE CONSTATADA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGURADORA –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual – restituição de valores e dano moral – aplica-se o prazo do art. 206, §3º, do CPC/15. 2. Segundo entendimento que vigora no eg. STJ, tratando-se de contrato inexistente cujo desconto mensal se daria diretamente no benefício previdenciário da parte lesada, a fluência do prazo prescricional tem início no momento do pagamento da última prestação. 3. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário. 4.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.
(AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 5. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB”. (N.U 1015208-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

No que tange a
indenização
, cumpre dizer que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil,
não há se falar em condenação a tal título
.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis, devendo ser excluída a condenação a tal título.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
TARIFA BANCÁRIA
CESTA B EXPRESSO 2 - RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º) No caso, houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”
.
(TJ-MT 10177515920218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022).

Por fim, diante da exclusão da condenação a título de dano moral resta prejudicada a análise do recurso da parte autora que visava a majoração do
quantum.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do requerido, para que a restituição das tarifas bancárias ocorra de forma simples, bem como, que seja afastado o dano moral, restando
PREJUDICADO
o recurso interposto pela parte autora.

Por consequência, diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários de sucumbência devem ser suportados,
pro rata,
por ambas as partes, de modo que o percentual dos honorários devem ser retificados para 10% sobre o valor dado à causa, devendo ser observado que se prevê o art. 98, §3º do CPC, haja vista o autor ser beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024